Tribunal: TJES
Processo: 0000172-98.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000172-98.2023.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000172-98.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, PEDRO HENRIQUE LOPES DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
157, § 2º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, E ARTIGO 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
S
RÉU
S
–
REJEITADA –
MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO
– INVIABILIDADE
–
PALAVRA DA
S
VÍTIMA
S

–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE –
DE
S
CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–
DOSIMETIRA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
DO
S
RÉU
S
.

1.

Em tema de reconhecimento pessoal, a eventual ausência das formalidades constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, se configura como nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela, eis que o réu foi devidamente reconhecido pela vítima.

MÉRITO.

1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através da prova oral contida nos autos, a saber, a palavra das vítimas e dos policiais militares, não havendo espaço para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa. 2. Não há que se cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, em todas as suas três fases 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000172-98.2023.8.08.0013

DATA DA SESSÃO: 10/07/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-Trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL DE SOUZA PEREIRA E PEDRO HENRIQUE LOPES DO ROSÁRIO, por irresignados com a r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e ainda, condenou o réu Pedro Henrique nas iras do artigo 329, do mesmo diploma legal, tendo sido imposta ao réu Gabriel a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto; e, ao réu Pedro Henrique, a reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2023, os denunciados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um total de 04 (quatro) celulares, sendo 01 (um) Moto G 41 de cor rosa, 01 (um) Motorola de cor preta e outros dois não identificados, 01 (um) veículo Fiat Palio e certa quantia em dinheiro, que pertenciam às vítimas Zandonalde Siqueira Garcia, Rosa Helena Mataveili Campos, Ademilson Pedro Jubini e Vanderlei Duarte.

Em suas razões recursais, a defesa dos réus requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial. No mérito, requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À revisão.

*
O SR. ADVOGADO JOHN ALEFF TESCHE BELO:-Excelentíssimo senhor Presidente, eminente Relator, demais desembargadores, eminente Procuradora de Justiça, serventuários e colegas da advocacia.

Trata-se de Apelação advinda da Comarca de Castelo onde a juíza de 1º Grau julgou procedente à pretensão punitiva do Ministério Público e condenou o apelante a sete anos e seis meses no regime semiaberto pela prática do crime de roubo qualificado.

Importante fazer um breve e sucinto relatório dos fatos, é um caso onde o apelante foi preso no interior da sua residência após as vítimas se dirigirem até a delegacia e efetuar o reconhecimento deles a partir do reconhecimento fotográfico no celular dos policiais.

O Delegado de Polícia, alegando que os policiais apresentavam a fé pública, não fez o reconhecimento de pessoas na forma do art. 226, ou seja, não chamou as vítimas para fazer o reconhecimento de forma detalhada, não colocou eles, os apelantes, ao lado de outras pessoas de igual semelhança e não descreveu o ato conforme prevê o CPP.

Passando essa fase, converteu a prisão dos acusados e esses permanecem até hoje presos provisoriamente.

Dessa forma, foi feita a audiência de instrução em julgamento onde a eminente juíza não realizou, também, o reconhecimento de pessoas na forma do art. 226, essa fez o reconhecimento de forma virtual e alegando falha na logística, não deslocou os presos para a Comarca de Castelo.

Importante ressaltar que o reconhecimento de pessoa foi feito em conjunto com o depoimento das vítimas e foram bastante divergentes em relação ao reconhecimento dos acusados. Dessa forma, também, a juíza autorizou o representante do Ministério Público efetuar o reconhecimento direto entre as vítimas e os acusados na tela do juízo.

Dessa forma, irresignado com a sentença que condenou o paciente, Gabriel, faz adentrar o mérito e por conta de três razões. A 5ª Turma e a 6ª Turma do STJ têm entendimento firme que deve ser observado o precedente do art. 226, ou seja, deve ser feito de forma detalhada o reconhecimento de pessoas, dos acusados, antes de se iniciar a sessão de julgamento dos autores.

Por essa razão, deve ser decretada a nulidade do julgamento em razão de ser uma nulidade absoluta.

Em relação ao mérito, não foi apreendido com o acusado nenhum objeto e nenhum simulacro de arma de fogo, razão pela qual não tem a comprovação da materialidade do fato. Além disso, o acusado foi preso em casa e conforme relato do próprio outro acusado, esse não estava presente no momento da prática do crime. Ou seja, não há comprovação da materialidade nem autoria do fato. Logo, deve ser extinta por punibilidade do paciente, Gabriel.

Subsidiariamente, caso V.Exªs não entenda pela absolvição do acusado, é importante adentrar a questão da dosimetria da pena, uma vez que foi fixado na terceira fase, foi elevado, na verdade, causa de aumento ao nível máximo, ou seja, a juíza em vez de aplicar um terço da pena, aumentou e elevou ao máximo a metade, no caso, a pena ficou desproporcional em relação a conduta e participação do acusado.

Dessa forma, o paciente, primário e de bons antecedentes, razão pela qual peço a liberdade provisória dele, uma vez que está comprovada a nulidade absoluta e que ele não concorreu para a prática delitiva.

Obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor John Aleff pela sua sustentação oral e em razão de uma dúvida levantada da tribuna, peço o retorno dos autos e julgo na próxima sessão.
*mmv
DATA DA SESSÃO: 17/07/2024

V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDO PELA DEFESA DOS RECORRENTES
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento fotográfico do réu pelas testemunhas, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado, todas as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito. Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito pelas testemunhas, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que os réus são os autores do delito que lhes foi imputado.

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

*

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por GABRIEL DE SOUZA PEREIRA E PEDRO HENRIQUE LOPES DO ROSÁRIO, por irresignados com os termos da r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e ainda, condenou o réu Pedro Henrique nas iras do artigo 329, do mesmo diploma legal, tendo sido imposta ao réu Gabriel a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto; e, ao réu Pedro Henrique, a reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2023, os denunciados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um total de 04 (quatro) celulares, sendo 01 (um) Moto G 41 de cor rosa, 01 (um) Motorola de cor preta e outros dois não identificados, 01 (um) veículo Fiat Palio e certa quantia em dinheiro, que pertenciam às vítimas Zandonalde Siqueira Garcia, Rosa Helena Mataveili Campos, Ademilson Pedro Jubini e Vanderlei Duarte.

Em suas razões recursais, a defesa dos réus requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal.
A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado, e auto de apreensão de fls. 50, e demais elementos constantes nos autos. Na fase judicial, a vítima Zandonalde Siqueira Garcia, asseverou que foi uma das vítimas dos fatos, destacando que quando chegou no bar os dois acusados já estavam no local bebendo, e que em determinado momento o dono do bar quis fechar o estabelecimento, oportunidade em que os denunciados com a arma em punho anunciaram o assalto exigindo o celular e a chave do carro.

A vítima Rosa Helena Matavelli Campos disse que estava no bar com seu marido e que os réus estavam ao lado de fora, e já entraram anunciando o assalto. Disse ainda que seu celular estava em cima da mesa e estava com a mão por cima e se recusou a entregar, momento em que um dos réus puxou o celular da mão da depoente.

Consta ainda dos autos, minucioso relato feito pelas vítimas Ademilson Pedro Jubini, Vanderlei Duarte e Karen de Souza Duarte, todas confirmando a ação delituosa praticada pelos réus.

O policial militar Leonardo Alves Joaquim, disse em juízo, conforme se extrai da sentença, in verbis:

“(...) que pegaram fotos dos acusados e mostraram para as vítimas, de forma separada, e todas reconheceram eles como os praticantes do ilícito. Informou que as vítimas relataram que estavam no bar e, que o "PH" anunciou o assalto e que Gabriel estava junto, relataram que "PH" portava um simulacro, ameaçando a todos, enquanto Gabriel recolhia os pertences. Afirmou que foram procurar os suspeitos, de forma contínua e encontraram Gabriel adentrando em uma casa, um familiar que estava na residência chamou o Gabriel para fora e realizaram a abordagem ali. Informou que em todo momento Gabriel negava ter feito o roubo, dizendo que estava sentado sozinho no bar e, que, somente após "PH" ter realizado o roubo, é que foi em direção do mesmo, afirmou que ao chegar onde PH estava, o viu com três celulares, pois um jogou fora em um quintal. Disse que todas as vítimas reconheceram os acusados e que ambos são conhecidos, principalmente Pedro Henrique. Afirmou que Gabriel disse que os objetos do roubo estava com Pedro Henrique, foram até a casa do PH e ao chegar lá conseguiram entrar na área comum do prédio, em seguida foram atendidos pela mãe de PH e por ele. Informou que Pedro Henrique sempre negava a prática, mas que a mãe dele deixou entrar no quarto do suspeito, e naquele local o policial Bastos achou o simulacro e o avô de PH disse que tinha celulares no sofá da sala que não eram deles e em contato com as vítimas, elas reconheceram os aparelhos. Disse que em seguida, deu voz de prisão para o acusado e neste momento ele começou a querer correr, resistindo a prisão. Não obstante, P11 tentou retirar a arma do depoente da cintura lhe causando danos em razão da briga corporal, conforme ficou descrito no boletim de atendimento médico. Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a palavra das vítimas e dos policiais militares, todas devidamente verificadas no caderno digitalizado, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais foram condenados.

Neste sentido:2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.Percebe-se nos autos que a ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, justificando o acréscimo da referida sanção acima do patamar mínimo ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos sentenciados, a saber, os motivos e as consequências do crime, e ainda, os antecedentes maculados em relação ao réu Pedro Henrique.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.
Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”. Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

É também como voto.

*
D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*
* *

gvg*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000172-98.2023.8.08.0013 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, PEDRO HENRIQUE LOPES DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ARGUIDO PELA DEFESA DOS RECORRENTES

Quanto à suposta inobservância dos requisitos constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referente ao reconhecimento fotográfico do réu pelas testemunhas, deve-se destacar que a eventual ausência das formalidades constantes no aludido dispositivo legal se trata de nulidade relativa, ou seja, depende da demonstração de efetivo prejuízo, na forma do artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela.

No caso focado, todas as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito.

Ademais, a condenação do réu não está apoiada exclusivamente no reconhecimento fotográfico levado a efeito pelas testemunhas, tendo em vista que constam do caderno processual outros elementos de provas que apontam para o mesmo sentido, ou seja, de que os réus são os autores do delito que lhes foi imputado.

Acerca do tema observe-se recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

M
ÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA E PEDRO HENRIQUE LOPES DO ROSÁRIO
, por irresignados com os termos da r. sentença que os condenou nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e ainda, condenou o réu Pedro Henrique nas iras do artigo 329, do mesmo diploma legal, tendo sido imposta ao réu Gabriel a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto; e, ao réu Pedro Henrique, a reprimenda de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa, e 01 (um) ano de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 09 de março de 2023, os denunciados mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um total de 04 (quatro) celulares, sendo 01 (um) Moto G 41 de cor rosa, 01 (um) Motorola de cor preta e outros dois não identificados, 01 (um) veículo Fiat Palio e certa quantia em dinheiro, que pertenciam às vítimas Zandonalde Siqueira Garcia, Rosa Helena Mataveili Campos, Ademilson Pedro Jubini e Vanderlei Duarte.

Em suas razões recursais, a defesa dos réus requer a absolvição ante a alegada ausência de provas para a sua condenação. Almeja ainda, a redução da sua pena-base para o mínimo legal.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim unificado, e auto de apreensão de fls. 50, e demais elementos constantes nos autos.

Na fase judicial, a vítima Zandonalde Siqueira Garcia, asseverou que foi uma das vítimas dos fatos, destacando que quando chegou no bar os dois acusados já estavam no local bebendo, e que em determinado momento o dono do bar quis fechar o estabelecimento, oportunidade em que os denunciados com a arma em punho anunciaram o assalto exigindo o celular e a chave do carro.

A vítima Rosa Helena Matavelli Campos disse que estava no bar com seu marido e que os réus estavam ao lado de fora, e já entraram anunciando o assalto. Disse ainda que seu celular estava em cima da mesa e estava com a mão por cima e se recusou a entregar, momento em que um dos réus puxou o celular da mão da depoente.

Consta ainda dos autos, minucioso relato feito pelas vítimas Ademilson Pedro Jubini, Vanderlei Duarte e Karen de Souza Duarte, todas confirmando a ação delituosa praticada pelos réus.

O policial militar Leonardo Alves Joaquim, disse em juízo, conforme se extrai da sentença,
in verbis:

“
(...) que pegaram fotos dos acusados e mostraram para as vítimas, de forma separada, e todas reconheceram eles como os praticantes do ilícito. Informou que as vítimas relataram que estavam no bar e, que o "PH" anunciou o assalto e que Gabriel estava junto, relataram que "PH" portava um simulacro, ameaçando a todos, enquanto Gabriel recolhia os pertences. Afirmou que foram procurar os suspeitos, de forma contínua e encontraram Gabriel adentrando em uma casa, um familiar que estava na residência chamou o Gabriel para fora e realizaram a abordagem ali. Informou que em todo momento Gabriel negava ter feito o roubo, dizendo que estava sentado sozinho no bar e, que, somente após "PH" ter realizado o roubo, é que foi em direção do mesmo, afirmou que ao chegar onde PH estava, o viu com três celulares, pois um jogou fora em um quintal. Disse que todas as vítimas reconheceram os acusados e que ambos são conhecidos, principalmente Pedro Henrique. Afirmou que Gabriel disse que os objetos do roubo estava com Pedro Henrique, foram até a casa do PH e ao chegar lá conseguiram entrar na área comum do prédio, em seguida foram atendidos pela mãe de PH e por ele. Informou que Pedro Henrique sempre negava a prática, mas que a mãe dele deixou entrar no quarto do suspeito, e naquele local o policial Bastos achou o simulacro e o avô de PH disse que tinha celulares no sofá da sala que não eram deles e em contato com as vítimas, elas reconheceram os aparelhos. Disse que em seguida, deu voz de prisão para o acusado e neste momento ele começou a querer correr, resistindo a prisão. Não obstante, P11 tentou retirar a arma do depoente da cintura lhe causando danos em razão da briga corporal, conforme ficou descrito no boletim de atendimento médico.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, mormente a palavra das vítimas e dos policiais militares, todas devidamente verificadas no caderno digitalizado, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes pelos quais foram condenados.

Neste sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Requer ainda a defesa, seja a pena-base do réu reduzida ao mínimo legal.

Percebe-se nos autos que a ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, justificando o acréscimo da referida sanção acima do patamar mínimo ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos sentenciados, a saber, os
motivos e as consequências do crime
, e ainda, os
antecedentes maculados
em relação ao réu Pedro Henrique.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.